Tribunal: TJDFT
Processo: 0025966-78.2014.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DUAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois devidamente comprovado que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra as vítimas, menores de 14 (quatorze) anos à data dos fatos, visando à satisfação de sua lascívia, prevalecendo-se da condição de empregador dos rapazes.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos em as versões das duas vítimas foram coerentes e coesas em todas as oportunidades em que manifestadas, além de terem sido confirmadas pela genitora comum e por outros dois rapazes que também trabalharam para o réu e foram vítimas de tentativas de atos lascivos por parte dele.
3. O Superior Tribunal de Justiça vem reiterando que a prática de atos libidinosos contra vulneráveis, ainda que sobre as vestes (por cima da roupa), configura o tipo penal do artigo 217-A do Código Penal (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.920.009/DF, AgRg no REsp n. 1.933.308/SC, AgRg no REsp n. 1.824.358/MG).
4. Recurso desprovido.